Tribunal: TJSP
Processo: 2298698-52.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A SOLUÇÃO POR MEIO DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
1. Decisões sobre livramento condicional cabem ao juízo natural e, em caso de inconformismo, adequada a interposição do recurso cabível, agravo em execução penal, pois o habeas corpus não é meio idôneo para análise de pedido em sede de execução,

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A SOLUÇÃO POR MEIO DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
1. Decisões sobre livramento condicional cabem ao juízo natural e, em caso de inconformismo, adequada a interposição do recurso cabível, agravo em execução penal, pois o habeas corpus não é meio idôneo para análise de pedido em sede de execução, tampouco sucedâneo recursal
2. A decisão que analisou e indeferiu não ostenta qualquer ilegalidade capaz de justificar a solução da controvérsia pela via do habeas corpus.
3. Ordem denegada.